Tribunal: CARF
Processo: 10680.721046/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.721046/2007-92
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.059 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS SA MBR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2401-007.699, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se constitui cerceamento do direito de
defesa do contribuinte a restrição às informações do SIPT utilizadas para a lavratura de auto de
infração, conforme paradigma 2402-008.062. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. APRECIAÇÃO. PERÍCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
INDEFERIMENTO.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721046/2007-92
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.059 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721046/2007-92

O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo técnico relativo ao valor da
terra nua não observa os requisitos normativos para sua emissão não se constitui em
cerceamento ao direito de defesa, mas apreciação da prova documental apresentada. O
indeferimento do pedido subsidiário de prova pericial não enseja cerceamento ao direito
de defesa, eis que os fatos a serem provados demandam prova documental, não tendo o
impugnante se desincumbido do ônus probatório de apresentar a prova pertinente.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
O laudo técnico relativo ao valor da terra nua elaborado em 2003 e com lastro em uma
única amostra de imóvel significativamente inferior ao imóvel avaliado não tem o
condão de gerar convencimento em relação ao fato gerador ocorrido em 01/01/2005.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo defendeu basicamente o seguinte:
- conforme acórdãos paradigmas 2402-008.062 e 303-34.194, a fiscalização deve
oferecer ao contribuinte os critérios utilizados para a adoção do SIPT;
- o arbitramento é ilegal, porque a fiscalização não levou em consideração a aptidão
agrícola do imóvel;
- a aptidão agrícola é um requisito legal que deve ser observado;
- houve o arbitramento do VTN do imóvel sem terem sido apresentados os critérios
utilizados por tal sistema para alcançar o valor arbitrado.
A Presidência de Câmara decidiu de forma definitiva pela inexistência de
similitude fática com relação ao segundo paradigma (acórdão 303-34.194), de modo que o
recurso foi admitido apenas com base no primeiro, o de no 2402-008.062. O recurso foi
inadmitido com relação à matéria “possibilidade de o contribuinte comprovar o VTN de seu
imóvel com base em laudo técnico que eventualmente não tenha observado todas as normas da
ABNT”, o que foi confirmado em sede de decisão proferida em agravo do contribuinte.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária naquilo que foi objeto de
admissibilidade prévia, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
A fim de demonstrar a divergência de interpretação, a recorrente buscou valer-se
dos acórdãos paradigmas 2402-008.062 e 303-34.194. Este segundo paradigma não foi aceito em
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.059 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721046/2007-92

exame prévio de admissibilidade, o qual é definitivo nos termos do Regimento Interno deste
Conselho, sendo desnecessária a análise de tal julgado paradigmático.
Quanto ao paradigma 2402-008.062, as circunstâncias e os fatos nele tratados
diferem daqueles tratados no acórdão recorrido, pois a tela colada à fl. 9 do acórdão paradigma
demonstra que lá o valor da terra nua foi fixado com base em SIPT sem aptidão agrícola (veja-
se, a propósito, que não consta a “ORIGEM INFORMAÇÃO”, como usualmente consta nos
SIPTs com aptidão), ao passo que neste caso concreto o SIPT tinha aptidão agrícola.
Logo, inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma
2402-008.06, de forma que o apelo não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital